Tribunal: TJPA
Processo: 0011177-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011177-42.2015.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ROBERTO CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E, ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS, O BANCO PROCEDA O LEVANTAMENTO DAS COTAS DA CONTA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP, CASO HAJA SALDO EM CONTA.
APELAÇÃO DO AUTOR
. NÃO JUNTOU RELATÓRIO, EMBORA OPORTUNIZADO.
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA.

APELAÇÃO DO BANCO.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PASEP - LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
APELAÇÃO DO BANCO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação do Autor
. Ausência de juntada do relatório de contas, apesar de devidamente intimado para tanto.
Apelação do Autor não conhecida.

2. Apelação do Banco do Brasil
. Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade.

3. Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil detém competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e art. 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003.

4. Posição ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar tese jurídica no tema 1.150 de recursos repetitivos.

5. Apelação do Banco conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO APELO DO AUTOR e, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Banco, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ROBERTO CARLOS DA SILVA E BANCO DO BRASIL S/A respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Capital que, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por ROBERTO CARLOS DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL, resolvendo, assim, o mérito da lide (art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil).

Em consequência, DETERMINO que, após a apresentação dos documentos mencionados na fundamentação e atendidas as exigências do ato, o Banco réu proceda ao levantamento das cotas da conta do PASEP de nº 1.805405091-2 de titularidade do autor, caso haja saldo em conta
.

Condeno o réu ao pagamento de custas, despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 01 salário mínimo. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”

O Autor interpôs recurso de apelação (ID Num. 2183315) arguindo a necessidade de reforma da sentença, que condicionou os pagamentos das cotas do PASEP a existência de saldo na conta, uma vez que teria comprovado por documentos juntados nos autos o valor a que faz jus, além disso, requereu a majoração de honorários advocatícios para o percentual de 10% a 20% do valor da condenação.

O Banco do Brasil também interpôs recurso de apelação (ID Num. 2183316) arguindo a sua ilegitimidade passiva, vez ser um mero operador/pagador do PASEP.

Contrarrazões das partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Autor não juntou relatório de conta, tendo sido oportunizado a juntada e, diante da inércia, não conhecido do recurso.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

Em decisão de ID Num. 10239669, determinei a suspensão do curso do processo em razão da afetação da matéria atinente à legitimidade do Banco do Brasil em razão da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino nos autos de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 71/TO (2020/0276752-2), conforme ID Num. 10239669.

O NUGEPNAC informou que foi publicado o acórdão paradigma do Tema 1.150, tendo sido devolvido os autos para fins de julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta por Roberto Carlos da Silva em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o autor sustenta, que ao procurar levantar os depósitos do PASEP, foi informado pelo gerente que precisaria de alvará judicial, para levantar os valores depositados na sua conta PASEP n° 1.805405091-2.

A sentença de ID Num. 2183264 julgou procedente a pretensão inicial e condenou o Banco do Brasil a permitir o levantamento de valores, após apresentação da documentação exigida.

O Banco do Brasil aduz a necessidade de reforma do julgado, tendo em vista a sua ilegitimidade, para figurar no polo passivo de demanda.

Sabe-se que uma das condições da ação se centra na legitimidade de parte, que se refere ao aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Ao abordar o conceito de ilegitimidade, Humberto Theodoro Jr., assevera:

“Legitimidade para a causa (legitimatio ad causam) é a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser, a parte, o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou declaração que se pleiteia. Para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede ação”. (Pedro Batista Martins). (In: Código de Processo Civil Anotado, Forense, p. 3)

Complementa, ainda, o doutrinador:

“Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”.

Deste modo, o titular da pretensão posta em juízo possui legitimidade ativa, ao passo que aquele que se encontra sujeito à pretensão deduzida tem legitimidade passiva.

Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, ficando estabelecido que sua composição seria formada pela contribuição da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de recolhimento mensal ao Banco do Brasil, a ser distribuído entre todos os servidores em atividade.

Além do mais, restou determinado que o Banco do Brasil teria competência para operacionalizar o programa com a manutenção de contas individualizadas para cada servidor, cabendo, dentre outras atribuições, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, nos termos do artigo 5º da LC nº 08/1970 e artigo 10, inciso III, do Decreto nº 4.751/2003:

“Art. 5º. O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.

“Art. 10. Cabem ao Banco do Brasil S/A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: [...]

III – processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar nº 26, de 1975, e neste Decreto”.

Portanto, considerando que o cerne da questão travada nos autos é justamente à respeito dos valores depositados em conta individualizada, cuja administração compete ao Banco do Brasil S/A, por expressa disposição legal, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira recorrida para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ante a discussão acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil chegou ao crivo do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de julgamento de recursos repetitivos (tema 1.150), fixou tese jurídica nos seguintes termos:

“Tema 1.150 – I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação do Autor e, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Banco, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2024